Tribunal: TJPA
Processo: 0014951-76.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento ajuizado por Y. M. N. representada por sua genitora I. L. M. em face da decisão monocrática de fls. 207/201 que reduziu os alimentos provisórios fixados pelo juiz em 5 (cinco) salários mínimos para 2 (dois) salários mínimos, em razão do alimentante ter outros filhos para sustentar, sendo uma de suas filhas portadora de necessidade especiais. Ademais, encontra-se em dificuldade financeira, por não ser mais sócio da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- Em suas RAZÕES RECURSAIS, a ora agravante, relata que o alimentante, após se retirar de sociedade da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? EPP, constituiu no ano de 2017, nova empresa com razão social NORTE CLASS TEMPER e capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) o que comprova ser um empresário bem sucedido.- Informou ainda, que ao contrário do que alegou o recorrido, sua outra filha, portadora de necessidades especiais, não é sustentada por ele, e sim por sua ex esposa que é promotora de justiça.- Requereu que os alimentos sejam reestabelecidos em 4 salários mínimos, ou alternativamente para 3 salários mínimos.- Com efeito, verifico que a agravante traz em suas razões recursais fatos novos que ocorreram após a interposição do agravo de instrumento.- Digo isso, pois em pesquisa no sistema libra verifico que o juiz de piso ao tomar ciência da existência da nova empresa em nome do recorrido deferiu o pedido da autora para que fosse consultado no INFOJUD a movimentação financeira da referida empresa, estando o mesmo pendente de julgamento.- Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante.III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014951-76.2016.8.14.0000
AGRAVANTES:
Y. M. N. representada por sua genitora I. L. M.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 207/2010
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
-
Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento ajuizado por
Y. M. N. representada por sua genitora I. L. M.
em face da decisão monocrática de fls. 207/201 que reduziu os alimentos provisórios fixados pelo juiz em 5 (cinco) salários mínimos para 2 (dois) salários mínimos, em razão do alimentante ter outros filhos para sustentar, sendo uma de suas filhas portadora de necessidade especiais. Ademais, encontra-se em dificuldade financeira, por não ser mais sócio da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- Em suas RAZÕES RECURSAIS, a ora agravante, relata que o alimentante, após se retirar de sociedade da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, constituiu no ano de 2017, nova empresa com razão social NORTE CLASS TEMPER e capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) o que comprova ser um empresário bem sucedido.
- Informou ainda, que ao contrário do que alegou o recorrido, sua outra filha, portadora de necessidades especiais, não é sustentada por ele, e sim por sua ex esposa que é promotora de justiça.
- Requereu que os alimentos sejam reestabelecidos em 4 salários mínimos, ou alternativamente para 3 salários mínimos.
- Com efeito, verifico que a agravante traz em suas razões recursais fatos novos que ocorreram após a interposição do agravo de instrumento.
- Digo isso, pois em pesquisa no sistema libra verifico que o juiz de piso ao tomar ciência da existência da nova empresa em nome do recorrido deferiu o pedido da autora para que fosse consultado no INFOJUD a movimentação financeira da referida empresa, estando o mesmo pendente de julgamento.
- Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
- Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento,
não
havendo óbice para sua
majoração
, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante.
III - Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014951-76.2016.8.14.0000
AGRAVANTES:
Y. M. N. representada por sua genitora I. L. M.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 207/2010
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE :

Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento ajuizado por
YASMIN MARTINS NAIM
representada por sua genitora
INAURA LINS MARTINS
em face da decisão monocrática de fls. 207/201 que reduziu os alimentos provisórios fixados pelo juiz em 5 salários mínimos para 2 salários mínimos, em razão do alimentante ter outros filhos para sustentar, sendo uma de suas filhas portadora de necessidade especiais. Ademais, informou estar pasando por dificuldade financeira, por não ser mais sócio da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Transcrevo a ementa da decisão recorrida:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇAO DOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇAO DO PARÂMETRO DE FIXAÇAO EM PERCENTUAL. RENDIMENTOS E DESPESAS COMPROVADAS. REFORMA DA DECISAO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo à ambos os genitores o dever de sustento.
2. Pertence ao alimentante o ônus de provar a sua impossibilidade de prestá-lo.
3. As provas constantes dos autos autorizam a redução dos alimentos de 5 (cinco) salários mínimos para 2 (dois) salários mínimos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões a agravante (fls. 214/224) alega a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão de fato superveniente, que comprova a capacidade contributiva do alimentante em arcar com alimentos provisionais fixados anteriomente pelo juiz de piso.

Relata que o alimentante, após se retirar como sócio da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, constituiu no ano de 2017, uma nova empresa de razão social NORTE CLASS TEMPER com capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) o que comprova ser um empresário bem sucedido.

Informa ainda, que ao contrário do que alegou o recorrido, sua outra filha, portadora de necessidade especiais, não é sustentada por ele, e sim por sua ex esposa que é promotora de justiça

A recorrente apresentou vários documentos e recibos que em tese comprovariam os fatos alegados e as despesas que possui com a alimentada (fls. 227/313).

Por fim, requereu que os alimentos sejam reestabelecidos para 4 (quatro) salários mínimos, ou alternativamente para 3 (três) salários mínimos.

A parte contrária apresentou contrarazões ao Agravo Interno requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A agravante alega que o recorrido constituiu nova empresa com capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mils reais) e que portanto, possui condições economicas de arcar com os alimentos provisionais fixados anteriormente pelo juiz de piso

Pois bem.

Com efeito, verifico que a agravante traz em suas razões recursais fatos novos que ocorreram após a interposição deste agravo de instrumento.

Neste contexto, decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREQUESTIONAMENTO.
Nada há a modificar na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade
. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e da Instância Superior. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. PREVENÇÃO.
Não havendo manifestação do juízo a quo a respeito da tese apresentada pelo agravante, no que se refere à prevenção, inexiste a possibilidade de enfrentamento por este órgão recursal sobre dita questão, sob pena de supressão de instância
. Precedentes da Câmara. Recurso não conhecido no ponto. MÉRITO. Não merece reparos a decisão hostilizada, não só pelas ponderações do juízo singular, mas também porque tenho como caracterizado o fundado receio de dano irreparável, nos termos do art. 273, do Código de Processo Civil. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (Agravo Regimental Nº 70056749468, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/03/2014)
PROCESSUAL CIVIL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - CONVERSÃO IN NATURA - MENSALIDADES E DESPESAS EXTRACURRICULARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO 1 Salvo as matérias de ordem pública e aquelas não propostas por motivo de força maior, é defeso no segundo grau a apreciação de questões ainda não suscitadas ou debatidas no primeiro grau, por constituírem inovação recursal (CPC, art. 1.013). 2 Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável o exame aprofundado de temas relativos ao meritum causae (AI n. 99.017438-7, Des. Eder Graf), sob pena de supressão de um grau de jurisdição. GUARDA PROVISÓRIA - RESGUARDO DO INTERESSE DOS MENORES - CC, ART. 1.583 - VISITAS - ADEQUAÇÃO - CC, ART. 1.589 1 "A modificação da guarda de menor exige que os requisitos da verossimilhança das alegações e da prova inequívoca estejam plenamente comprovados, visto importar em mudança no lar e na rotina da criança. Ausentes provas cabais de eventual conduta desabonadora da mãe guardiã, pertinente a manutenção da guarda em favor desta, até melhor instrução do feito"(AI n. 2013.071149-5, Des. João Batista Góes Ulysséa). 2 A presença do genitor que não detém a guarda é de suma importância para o desenvolvimento e segurança das crianças, razão pela qual as visitas garantem à família o direito de desfrutar da companhia uns dos outros, em período adequado ao caso concreto, de modo a reforçar o vínculo familiar e o afeto recíproco (art. 1.589, do CC).
(TJ-SC - AI: 40193385320178240000 Capital 4019338-53.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

Com efeito, a prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, somente após a dilação probatória acerca dos
novos fatos
apresentados será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade e despesas da filha.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito do agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. É plausível a fixação de alimentos provisórios para suprir as necessidades emergentes do alimentando, desde que compatível com a possibilidade financeira do alimentante. 3. Na fixação dos alimentos provisórios devem ser priorizadas as necessidades emergentes, mostrando-se cauteloso fixar quantia razoável que seja desde já compatível com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante. 4. No caso examinado, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exposta pela agravante, ora alimentanda. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07083304620188070000 - Segredo de Justiça 0708330-46.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 25/10/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito do agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. É plausível a fixação de alimentos provisórios para suprir as necessidades emergentes do alimentando, desde que compatível com a possibilidade financeira do alimentante. 3. Na fixação dos alimentos provisórios devem ser priorizadas as necessidades emergentes, mostrando-se cauteloso fixar quantia razoável que seja desde já compatível com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante. 4. No caso examinado, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exposta pela agravante, ora alimentanda. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07083304620188070000 - Segredo de Justiça 0708330-46.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 25/10/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Urge ressaltar que quando deferi o pedido do alimentante no sentido de diminuir dos alimentos provisórios de 5 (cinco) para 2 (dois) salários mínimos, as provas constantes nos autos comprovavam a impossibilidade econômica do agravante em provê-los no percentual fixado pelo juiz de piso.

Como prova da sua incapacidade econômica o alimentante juntou a atestado médico (fls. 102) da outra filha, que também é sua dependente e portadora de necessidades especiais (paralisia cerebral); comprovante de declaração de imposto de renda (fls. 112-124); documento de alteração contratual, de sua retirada como sócio da empresa NAIM e NAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (fl. 126-133; relatórios de outros processos de execução de alimentos (fls. 140-144); recibos de pensões pagas a outros filhos (fls. 146-151) e recibos de pagamento de babá (fl. 152).

Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários mínimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes dos autos naquele momento,
não
havendo óbice para sua
majoração
, caso seja comprovado perante o juízo de primeiro grau que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante.

Aliás, em pesquisa ao sistema libra verifico que o juiz de piso já tem conhecimento da existência da nova empresa constituída pelo recorrido, inclusive durante audiência de instrução e julgamento deferiu pedido da parte autora para seja consultado no INFOJUD a movimentação financeira da referida empresa, a fim de verificar a real capacidade econômica do alimentante em prover aos alimentos.

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática de fls. 207/210, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora